Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-32.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009932-32.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE MARTINS DA SILVA - CPF: 062.574.791-77 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CRISTHIAN FABIO LUCAS RIBEIRO - CPF: 054.447.491-06 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (APELANTE), OSMAR VELASCO NOGUEIRA - CPF: 845.743.991-04 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO RODRIGUES GENTIL (ASSISTENTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR FERREIRA BORGES - CPF: 032.809.541-93 (ASSISTENTE), KEMILLY APARECIDA GOMES AIRES - CPF: 064.867.561-01 (ASSISTENTE), MARIA CLARA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 704.041.206-36 (ASSISTENTE), TAROELX DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA MARIA RODRIGUES - CPF: 066.174.731-08 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ GOMES SOUZA - CPF: 020.548.871-45 (VÍTIMA), CLEBER MARTINS - CPF: 812.643.991-20 (ASSISTENTE), EDIVALDO LUCAS BONFIM - CPF: 018.249.641-45 (ASSISTENTE), ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS - CPF: 043.139.471-75 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0016-53 (VÍTIMA), WILLIAN PABLO DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Quatro Apelações Criminais. Roubo Majorado, Corrupção de Menor e Posse Ilegal de Arma de Fogo. Dosimetria da pena e valor indenizatório pelos danos materiais reajustados. Apelações providas parcialmente. Com providência de ofício.

I. Caso em exame

1 André, Erick, Cristian e Osmar foram condenados por crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, Lei 8.069/90), ao passo que Cristhian foi condenado, também, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, Lei 10.826/03).

II. Questão em discussão

2.

(
i)
verificar a suficiência das provas para manter as condenações de André e Osmar;
(ii)

aplicação do reconhecimento da participação de menor importância de
Osmar;
(iii)
exclusão da
incidência das majorantes
do crime de roubo (efeito cascata), apresentado por Cristhian
;
(iv)
; reconhecimento da consunção entre os crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo, para Cristhian;
(v)
redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal para
André
e Cristhian e detração de pena de
André
;
(vi)
valor da indenização fixada para reparação dos danos materiais de Osmar e Erick.

III. Razões de decidir

3
-
Não há fragilidade nas provas em relação a André e Osmar, com depoimentos e apreensão de bens comprovando a participação no crime.

4 – Inviável reconhecer a participação de menor importância para Osmar, pois ficou comprovado que sua atuação foi relevante, ao fornecer suporte logístico para a execução do crime.

5 - A exclusão do aumento de pena pela majorante do concurso de agentes é pertinente,
porque não há
fundamentação
concreta e específica, a justificar a incidência simultânea das frações relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.

6 - O pedido de reconhecimento da consunção entre roubo e posse de arma para Cristhian foi rejeitado, pois os crimes foram praticados de forma autônoma e em contextos distintos.

7 - As penas intermediárias de André e Cristhian foram mantidas no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

8 - O pedido de detração de pena de André não tem procedência, já que não implicaria alteração imediata do regime inicial de cumprimento de pena.

9 - O valor da indenização foi reduzido, para Osmar e Erick no importe de

R$ 1.212,00, considerando a recuperação de parte dos bens e a situação econômica deles. Extensão da redução da indenização material, de oficio, para Cristian e Osmar (art. 580, CPP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de André desprovido; Recurso de Erick provido e de Osmar parcialmente provido para reduzir o valor da indenização; Recurso de
Cristhian
parcialmente provido para excluir a incidência cumulativa das causas de aumento do crime de roubo. Providência de ofício, com reflexos nas penas e nas indenizações fixadas aos apelantes.

Tese de Julgamento:

“1. A confissão extrajudicial, corroborada por outras provas judiciais, é válida para sustentar a condenação.

2. A participação de menor importância não se aplica quando o réu contribui ativamente para o planejamento e execução do delito.

3.
A
aplicação cumulativa das causas de aumentos somente é possível diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito.

4. A consunção entre os crimes de roubo e posse de arma não se aplica quando os delitos são autônomos e independentes.

5.
Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não é possível reduzi-la em razão de eventuais atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.
6.

6. A detração de pena não se aplica quando não houver impacto no regime inicial de cumprimento da pena.

7. A indenização por danos materiais deve ser proporcional ao prejuízo comprovado e à capacidade financeira dos condenados.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; Lei 8.069/90, art. 244-B; Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.840.914/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/06/2020; STJ, AgRg no HC 520240 ES 2019/0197239-7.
Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste- MT
(Id.
193024742
) pela qual condenou
ANDRÉ MARTINS DA SILVA, ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO e OSMAR VELASCO NOGUEIRA
, à pena de
09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
regime
fechado
, com
43 dias-multa,
pela prática dos crimes de
Roubo Majorado
e
Corrupção de Menor
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90), e
CRISTHIAN FÁBIO LUCAS RIBEIRO
, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, além do pagamento de
53 dias-multa
pelo cometimento dos crimes de
Roubo Majorado
,
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

e
Corrupção de Menor
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP, art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90).

Em suas
razões
de recurso (Id.
193024766)
,
Osmar Velasco Nogueira,
pugna:
1)
Absolvição por ausência de provas;
2)
Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º, do CP (menor participação no crime),
3)
Exclusão ou redimensionamento da indenização fixada à título de danos materiais.

Depois, em
razões
de Id.
193024783
,
André Martins da Silva,
requer:
1)
Absolvição por insuficiência de prova;
2)
Redução das penas-base com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa;
3)
Alteração do regime de cumprimento de pena; 4) Aplicação do instituto da detração.

Erick Pereira da Conceição
, ofereceu as
razões
(Id.
193024813)
para pleitear, o
afastamento ou redimensionamento da reparação de danos à vítima
, argumentando a inexistência de contraditório e ampla defesa quanto a essa decisão.

Por fim,
Cristhian Fábio Lucas Ribeiro
, nas
razões
sob Id.

193024814
, pugnou:
1)
Aplicação da atenuante de confissão espontânea em relação ao crime de roubo majorado;
2)
Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por ausência de fundamentação;
3)
Reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e posse de arma de fogo de uso permitido, com a consequente absolvição do crime de posse de arma.

O d. Promotor de justiça ofereceu as
contrarrazões
, pleiteando o
desprovimento
de todos os apelos (Id’s
193024778, 193024799 e 193024816)
;
igualmente
, a d.
PGJ
em parecer assim sumariado (Id
203307196
):

“Apelações criminais – Roubo majorado, posse ilegal de arma de uso permitido e corrupção de menores [art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal; art. 12 da Lei 12.826/03 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] – irresignações defensivas – 1. Pretendida absolvição dos delitos, sob o argumento de ausência de provas [réus Osmar Veslaco Nogueira e André Martins da Silva] – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras das vítimas que possuem especial relevância – 2. Requestado reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e posse ilegal de arma de uso permitido [réu Cristhian Fábio Lucas Ribeiro] – condutas distintas – crimes autônomos – 3. Almejado reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, §1º, do CP], réu Osmar Velasco Nogueira – impossibilidade – coautoria comprovada – atuação direta e ativa nos atos executórios – contribuição decisiva para o êxito da empreitada criminosa – 4. Almejada redução das penas-base para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Repressivo [réus André Martins da Silva e Cristhian Fábio Lucas Ribeiro] – improbabilidade – fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito – inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal – inteligência da súmula 231 do STJ – 5. Almejado reconhecimento da menoridade relativa do réu André Martins da Silva – improbabilidade – réu maior de 21 anos de idade à época dos fatos – 6. Pretenso afastamento do duplo aumento da pena em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal [réu Cristhian Fábio Lucas Ribeiro] – improcedência – possibilidade de aplicação das majorantes se presente - motivação concreta – jurisprudência pátria que aponta para a ausência de impedimento de o Magistrado usar todas as causas de aumento na terceira fase – 7. Almejada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda pelo réu André Martins da Silva – insubsistência – fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentado na sentença – 8. Requerida detração da pena, com o período de prisão cautelar [réu André Martins da Silva] – impossibilidade –
quantum
que não interfere no regime – competência do juízo das execuções penais – 9. Pleito de exclusão da indenização fixada pelo magistrado
a quo
ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] [réus Erick Pereira Conceição e Osmar Veslaco Nogueira] – inacolhimento – pedido expresso pelo
Parquet
na denúncia – contraditório oportunizado – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento dos apelos.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes
ANDRÉ MARTINS DA SILVA, ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO e OSMAR VELASCO NOGUEIRA
, foram condenados, igualmente, à pena de
09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, com
43 dias-multa
pelas práticas dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), e de
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/90).

CRISTHIAN FÁBIO LUCAS RIBEIRO
foi condenado à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime

fechado
, além do pagamento de
53 dias-multa
, pelas práticas dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º II e §2º-A, I, CP), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) e, também
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03).

De acordo com o MP,
os fatos ocorreram da seguinte forma:

Os apelantes
Erick da Conceição
,
André Martins
e os adolescentes
T.M. S
.
e

W.P. S.R
saíram de Cuiabá com destino à Primavera do Leste para praticarem o assalto; já,
Osmar Nogueira
e

Cristhian Ribeiro
, residiam na cidade e foram responsáveis pelo suporte logístico do delito.

Na manhã de
08/12/2022,

Erick da Conceição
e os adolescentes
T.M. S
.
e

W.P. S.R
entraram na loja
Eletrokasa
,

no centro da cidade de Primavera do Leste
–
MT,
e u
tilizando
armas de fogo
, renderam as vítimas
André Luiz Gomes Souza
(
gerente da loja
)
, e
Andressa França da Silva
(
funcionária
).

De lá, eles roubaram
29 aparelhos celulares
, cujo valor totalizava
R$ 67.821,89
.

Pelo que consta, o apelante
André Martins
ficou do lado de fora
,
aguardando em um
Fiat Uno
, de cor branco, que foi utilizado para dar apoio à fuga dos executores.

O apelante
Osmar
teria sido responsável pelo
suporte logístico
, permitindo que sua residência fosse usada como
ponto de apoio
para o planejamento e execução do roubo.

De acordo com o MP,
Cristhian
também teria participado do assalto,
fornecendo os armamentos
e também dando
suporte para o grupo
, hospedando
André
em sua residência.

A polícia chegou até o quarteto porque, após a subtração,
Erick
e
W.P. S.R
conseguiram
fugiram no carro de
André
(que os esperava do lado de fora da loja) mas o adolescente
T.M. S
.
, seguiu a pé e foi acompanhado a distância pelo gerente
André Luiz
, que acionou a polícia.

Logo após,
T.M. S
.
foi abordado pela polícia (nas proximidades de um supermercado) e, durante a busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma arma de fogo calibre .38, municiada com seis cartuchos, e dois celulares, sendo um de uso pessoal e o outro roubado da loja.

Durante a abordagem, o adolescente
confessou o crime e
delatou todos os demais envolvidos
.

Diligências subsequentes levaram às prisões de
Erick
,
Osmar
,
Cristian
e
André.

André Martins
foi localizado pela polícia na região do distrito de Alto Coité, quando conduzia o veículo Fiat Uno, utilizado no roubo como meio de fuga. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o apelante tentou fugir a pé, mas foi capturado; em busca veicular, os policiais encontraram 2 aparelhos celulares roubados.

E
rick
foi abordado em uma residência no bairro Parque Eldorado, junto com o adolescente
W.P. S.R;
ali, a polícia encontrou outra parte dos aparelhos celulares roubados e também, as vestimentas que ele e os demais envolvidos usaram no crime.

Cristhian
foi encontrado enquanto dirigia seu veículo VW Golf prata na Avenida Porto Alegre, nas proximidades do local do roubo, e durante a abordagem,
confessou
sua participação no crime, disse que havia emprestado as armas de fogo para a execução do assalto e indicou a localização de um dos artefatos, que estava escondida em sua residência, dentro de uma máquina de
jukebox
.

Em diligências, a polícia foi até o local e encontrou a arma de fogo indicada pelo apelante.

Por fim,
Osmar Nogueira
, foi preso em

sua casa, apontada como ponto de apoio aos criminosos.

Dos 29 aparelhos roubados,
27

foram recuperados pela polícia.

Pois bem.

1 – PEDIDOS DE ABSOLVISÃO – OSMAR NOGUEIRA E ANDRÉ MARTINS - FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
.

Osmar Nogueira
e
André Martins
pugnam, em comum, pela absolvição dos delitos, dizendo, em suma, que não existem provas capazes de amparar as condenações.

Em sua defesa,
André
alega que
não participou do roubo
e que sua condenação foi baseada apenas em
suposições
.

Alega que a confissão extrajudicial não pode ser usada como prova e que, na verdade, os
dois celulares roubados encontrados em seu carro
, foram adquiridos de uma
pessoa desconhecida
.

E
nfatiza que
não foi reconhecido
pelas vítimas os policiais ouvidos em juízo,
sequer
participaram diretamente de sua prisão
.

Destaca, também, que
o adolescente
T.M. S
.
,
(que teria delatado
sua participação no crime
) não foi ouvido e, ao final, invoca o
princípio do
in dubio pro reo.

Por sua vez
, Osmar
afirma que foi preso em sua residência, sem evidências claras de envolvimento direto no planejamento ou execução do roubo.

Contesta a validade dos depoimentos de policiais, afirmando que o
PM
Glauciney Cezar do Nascimento
, baseou seu testemunho em informações prestadas por um dos adolescentes,
T.M. S
.
, que não foi ouvido em juízo, comprometendo a validade da prova.

Diz que a denúncia foi genérica,
não individualizou
sua conduta, e que o MP não apresentou provas concretas sobre sua participação ativa no crime.

Tal como André,

invoca o princípio do
in dubio pro reo

(art. 386, VII, CPP).

De início, a alegação dos apelantes, de que a desistência da oitiva dos menores
causou prejuízos
às defesas não merece acolhimento.

Em momento oportuno, durante a audiência de instrução,
nenhuma das defesas se insurgiu
contra a homologação da desistência das oitivas de algumas testemunhas e dos adolescentes
T
.M. S.
e
W.P. S.R
; ao contrário, na ata de audiência, consta expressamente que o MP e

também a defesa desistiram das testemunhas
.

C.v
, n
ão cabe, agora, em fase recursal,
invocar qualquer suposto prejuízo
, especialmente porque
as defesas
não
apresentaram

a ocorrência de
qualquer vício ou nulidade
ao processo, e as condenações
foram decretadas
com base nas provas produzidas em juízo.

Também a alegação de
Osmar
, no sentido de que a denúncia seria genérica não tem qualquer cabimento neste momento processual.

Eventual inépcia da denúncia deveria ter sido arguida no momento adequado, ou seja, na defesa preliminar e, não havendo contestação oportuna, a matéria encontra-se preclusa.

|Apenas para que conste, a narrativa da denúncia foi clara ao imputar a
Osmar Nogueira
o papel de
responsável pelo suporte logístico
para a execução do crime, utilizando sua residência como ponto de apoio para os demais envolvidos.

Essa descrição propiciou a ampla defesa de
Osmar
, que teve plenas condições de se defender integralmente da acusação sob o crivo do contraditório, apresentando sua versão dos fatos e contestando sua participação, o que demonstra que ele compreendeu perfeitamente a imputação que lhe foi feita.

Prosseguindo, não há como dar guarida aos pedidos de absolvição apresentados por
Osmar
e
André
.

Os policiais descobriram a participação dos apelantes no crime de roubo com base nas delações do adolescente
T
.M. S.
, preso em flagrante logo após o delito
.

De acordo com o PM
Glauciney Cezar do Nascimento
, o adolescente, durante a abordagem,
confessou a participação no roubo
e afirmou que
André Martins
foi o responsável por conduzir o
Fiat Uno, de cor branco
,
utilizado para dar suporte à fuga.

Além disso, informou que
Osmar Nogueira
os
abrigou em sua residência
, após terem saído de
Cuiabá
com destino a
Primavera do Leste
, com o objetivo de praticar o crime.

Com essas informações, a polícia saiu em diligências e
André
foi localizado conduzindo o veículo Fiat Uno na região de Alto Coité; dentro do veículo foram encontrados
2
aparelhos celulares subtraídos da loja

Em sede policial
, André

confessou

parcialmente
a participação no crime, e disse que saiu de Cuiabá com os adolescentes rumo à Primavera do Leste-MT; afirmou que
sua missão era apenas de que levar os adolescentes até a cidade e negou o papel de apoio à fuga; no mais,
indic
ou,
o local onde estavam outros celulares; lá, a polícia encontrou Erick da Conceição e
parte dos objetos roubados.

A prisão de
André
, acompanhada da
apreensão dos celulares
em sua posse, somada à sua
confissão na fase policial
e à confissão de
Erick
, que confirmou a existência de um motorista dando apoio na fuga e a presença dos aparelhos na casa de Lucas, constituem provas robustas de sua participação no crime, de forma que a
negativa de autoria
está completamente
isolada
das provas colhidas nos autos.

Deste e. TJMT:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal n° 11). (N.U 1017364-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)

A versão de que
André
teria comprado os aparelhos celulares de outrem não foi minimamente comprovada.

A
defesa
sequer apresentou provas que corroborasse essa alegação, como a indicação da tal
distribuidora
em que estava quando encontrou a pessoa que lhe vendeu os aparelhos ou mesmo a
identificação do tal vendedor.

Além disso, em
juízo
,
André

não explicou
o que estava fazendo em
Primavera do Leste
, o que dá mais inconsistência na sua versão, e demonstra a fragilidade da tese defensiva, que carece de sustentação diante das robustas evidências que o vinculam ao crime.

E embora o policial
Luiz Fernando da Silva Oliveira
não tenha sido ouvido em juízo, esse fato
não compromete a robustez das provas

colhidas contra
André Martins
. A ausência do depoimento não gera prejuízo relevante à acusação, principalmente porque em juízo, os depoimentos dos policiais
Adriano Gentil
e
Glauciney Cezar
, em juízo (vide – relatório de mídias de Id. 193024729), confirmam na íntegra as declarações de
Luiz Fernando
, prestadas em sede policial (Id. 193023164)

Outrossim,
não há relatos
ou qualquer indício de que os policiais ouvidos na fase judicial, tenham
omitido fatos
,
faltado com a verdade
ou agido com a intenção de prejudicar André.

Pelo contrário, seus depoimentos são
coerentes e credíveis
, estando em plena
harmonia com as demais provas
colhidas nos autos, como a apreensão dos celulares roubados e a confissão inicial de André no momento de sua prisão.

As palavras dos policiais, na ausência de qualquer prova contrária, devem ser consideradas com a devida credibilidade, reforçando a solidez da condenação.

Este TJMT, já consolidou o entendimento, nos termos do
Enunciado n. 9, TCRR/TJMT
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Da mesma forma, o pedido de absolvição apresentado por
Osmar
, não tem subsistência.

Sem delongas
, Osmar
foi citado tanto pelos
policiais
quanto pelo
adolescente
T
.M. S
como sendo a pessoa que os abrigou em sua casa, fornecendo, ao bando, suporte logístico.

Apesar de ter negado essa acusação,
Osmar não fez prova
de que
não hospedou os envolvidos
nem apresentou qualquer justificativa plausível sobre o porquê de seu nome ter sido mencionado tanto pelos policiais quanto pelo adolescente.

Além de ter sido indicado pelo adolescente
T
.M. S
, vejo que quando a polícia chegou em sua residência, a esposa de
André Martins
estava lá, aguardando o desfecho do assalto (vide depoimento do PM
Glauciney Cezar
).

Não há
indícios
de que os policiais ou o adolescente tivessem qualquer
intenção de prejudicá-lo
, o que reforça a credibilidade dos depoimentos. Além disso, a defesa de
Osmar
não produziu qualquer evidência que desconstituísse essas alegações, limitando-se a uma negativa de autoria isolada e sem fundamentação.

Diante disso, as declarações prestadas nos autos e as demais provas colhidas indicam de maneira consistente que
Osmar
participou do crime ao fornecer
abrigo e suporte logístico
, sendo insustentável o pedido de absolvição.

Sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, destaco:

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que os depoimentos de policiais são válidos para embasar condenações, mormente quando ausente qualquer indicativo de que tenham agido com má-fé ou que estivessem imbuídos de interesses escusos”
(
STJ
- AgRg no REsp 1.840.914/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/06/2020).

“Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante possuem presunção de legitimidade, sendo considerados provas idôneas, especialmente quando corroborados por outros elementos coligidos nos autos e na ausência de qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido com intuito de prejudicar o réu”
(
TJMT
- Apelação Criminal n. 26886/2019, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando Perri, DJMT 06/11/2019).

2 – PEDIDO DE OSMAR NOGUEIRA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, CP)

O pedido de
Osmar Nogueira
para que seja reconhecida a participação de menor importância, também
não merece acolhimento
.

Conforme demonstrado nos autos,
Osmar
teve um papel
fundamental
na execução do delito, ao fornecer suporte logístico aos demais envolvidos, permitindo que sua residência fosse utilizada como
ponto de apoio
para o planejamento do crime e hospedagem de parte do grupo.

Sua conduta não foi de menor relevância, mas sim de grande importância para a concretização do roubo.

Osmar tinha
pleno conhecimento
da ação criminosa e, ao abrigar alguns assaltantes, facilitou diretamente a prática do crime, oferecendo o suporte necessário para que o grupo agisse com segurança.

A jurisprudência é clara no sentido de que o reconhecimento de participação de menor importância se aplica somente a casos em que o agente teve uma atuação
meramente secundária
e
não essencial
para o sucesso do crime, o que
não é o caso
do apelante.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que ele desempenhou um papel
ativo e relevante
na execução do delito. Consequentemente, seu pedido deve ser
rejeitado
, mantendo-se a condenação como coautor do crime.

Do
STJ
:

“A causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal só deve ser aplicada quando demonstrado que a atuação do agente foi meramente secundária ou de menor relevância. A coautoria em que o réu tem papel fundamental na prática do crime, como o fornecimento de suporte logístico, afasta a configuração da participação de menor importância”
(AgRg no AREsp 1678756/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/09/2020).

“O benefício da redução de pena por participação de menor importância não se aplica quando o agente colabora de forma direta e essencial para a prática do crime, como o fornecimento de abrigo aos executores do delito, evidenciando sua relevância na realização do fato criminoso”
(Apelação n. 50255/2019, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJMT 04/09/2019).

3 – PEDIDOS EM COMUM DE OSMAR NOGUEIRA E ERICK NOGUEIRA - EXCLUSÃO/REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DANOS MATERIAIS

Os apelantes
Osmar
e
Erick
requerem a exclusão ou, ao menos, redução da i
ndenização
fixada no valor de
R$ 50.000,00
, a título de
danos materiais
.

O art. 387, IV do CPP prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal, a título de indenização para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Da análise dos autos, verifica-se que, além de o
MP
ter formulado pedido expresso de
indenização
já na peça exordial, o que, por si só, abriu aos apelantes a oportunidade de se defenderem, durante todo o processo foram relatados os
bens subtraídos
e seus respectivos valores. Houve ainda a indicação do valor total de
R$ 67.821,89
, bem como a descrição das
marcas
e os
modelos
dos 29 aparelhos celulares que foram subtraídos.

N
o entanto, referente à redução do valor da indenização, entendo que razão assiste aos apelantes.

Registre-se, por importante, que as ações do apelante têm gravidade e nível de danos consistentes; todavia, não se pode perder de vista a
capacidade econômico-financeira dos apelantes
, pessoas simples e de baixa renda, e também, o fato de que
dos 29 aparelhos celulares roubados
,
apenas 2 não foram recuperados
.

Tais fatores, evidenciam a desproporcionalidade da indenização fixada na origem e justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Deste e. TJMT:

“(...) A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa (...)”. (N.U 1014667-30.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022).

Dessa forma,
atento às peculiaridades do feito e também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor de reparação de danos morais à vítima, fixando-o em
R$ 1.212,00, correspondente
a um salário-mínimo vigente à época dos fatos (2022).

4 - PLEITO DE ANDRÉ MARTINS – REDUÇÃO E DETRAÇÃO DA PENA.

Quanto ao crime de roubo, a pena-base fixada ao apelante foi iniciada em
4 anos de reclusão
(mínimo legal).

O pedido de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não tem pertinência porque,
embora ele tenha
confessado
o crime na fase policial, a
atenuante da confissão espontânea
não poderia reduzir a pena abaixo do
mínimo previsto
, em conformidade com o entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
, respeitado por este e. TJMT:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula nº 231). ‘Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (STF, RE nº 597270 QO-RG).” (N.U 1013593-67.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Além disso, apenas para responder à defesa,
não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, uma vez que, na época dos fatos,
André
já contava com 22 anos completos.

Outrossim, o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal não se aplica ao caso (detração da pena).

Ainda que descontado o tempo de prisão cautelar de André (de 08/12/2022 até 17/04/2023), não haveria alteração do regime prisional.

Destarte, caberá ao Juízo da Execução Penal considerar o período para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

Confira-se:

“A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.), salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.” (TJ/MT, N.U 1000732-09.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

5 – PEDIDOS DE
CRISTHIAN FÁBIO LUCAS RIBEIRO

Não há fundamento para reconhecer a
atenuante de confissão espontânea
, pois o apelante não confessou o crime na fase policial, optando pelo silêncio, e nem em juízo, onde apresentou versão negando sua participação direta.

A confissão informal mencionada pelos policiais não configura a atenuante, que deve ocorrer em momento processual adequado.

Ademais, ainda que aplicável, a pena-base fixada em
4 anos de reclusão
impede sua redução abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ

Prosseguindo,
a Defesa almeja a incidência de apenas uma das causas de aumento de pena na 3ª etapa dosimétrica, nos termos do art. 68, do CP, em detrimento do concurso de majorantes aplicado na r. sentença objurgada.

E, nesse ponto, a razão lhe assiste.

Pelo que vejo diante da caracterização do concurso de agentes (inc.II do § 2.º do artigo 157 do CP) e do emprego de arma de fogo (inc.I do § 2.º-A do artigo 157 do CP), o MM. Juiz
a quo
optou por fazer incidir, na 3ª fase, ambas as majorantes previstas na parte especial do CP.

Conforme o parágrafo único do art.68, CP,

“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.

Apesar de se tratar de uma faculdade conferida ao magistrado, o STJ vem compreendendo que essa discricionariedade deve ser adequadamente fundamentada, motivo por que, se o juiz optar por fazer incidir mais de uma causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, deverá declinar as justificativas para tanto.

In casu
, o Magistrado não apresentou fundamentação concreta para a repercussão das duas causas de aumento na dosimetria da pena, razão pela qual,
excluo o aumento de 1/3
(um terço) pela majorante do concurso de pessoas.

Do STJ:

“(...).

Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. 3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta Turma. AgRg no HC 611.257/SP.Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 08.06.02021. DJe 21.06.2021).

Assim, partindo da pena intermediária de 4 anos de reclusão, na 3ª fase dosimétrica, incide o incremento na ordem de 2/3, decorrente da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, CP), resultando a pena final de
6 anos e 8 meses de reclusão
, a qual, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição, torno DEFINITIVA.

Outrossim, o pedido de reconhecimento do
princípio da consunção
entre os crimes de
roubo majorado
e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
não merece acolhimento.

A consunção se aplicaria se o crime de posse de arma fosse absorvido pelo roubo, ou seja, se a posse da arma tivesse ocorrido exclusivamente para a prática do roubo.

No entanto, no presente caso, além de
Cristhian Ribeiro
ter emprestado uma arma de fogo para os executores do crime (o que demonstra que ele já possuía a arma anteriormente à prática do roubo), os policiais, em diligências,
encontraram outra arma de fogo em sua residência
, escondida dentro de uma máquina de
jukebox
. Isso evidencia que
Cristhian
mantinha a
posse de armas de forma autônoma
, o que caracteriza crimes
distintos e independentes
.

Portanto, não há que se falar em consunção, pois os crimes de
roubo majorado
e
posse ilegal de arma de fogo
são
autônomos
e devem ser tratados de forma
separada
, com responsabilização distinta para cada delito.

Deste e. TJMT

“Não se aplica o princípio da consunção se o crime de roubo qualificado e o de posse ilegal de arma são praticados em contextos fáticos distintos.” (N.U 0001619-74.2017.8.11.0005) (N.U 0003658-42.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021)

“Ocorridos os delitos de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em contextos fáticos diversos, não há falar em absorção de um crime pelo outro, não incidindo no caso, assim, o princípio da consunção, de acordo com a jurisprudência uníssona desta Corte”. (STJ - AgRg no HC: 520240 ES 2019/0197239-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO). (N.U 1001713-28.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

6 - PENAS READEQUADAS.

Finalmente, analisados cada um dos pedidos dos apelantes, e reconhecida a
desproporcionalidade do valor indenizatório
fixado, bem como a
ausência de fundamentação na sentença para a incidência concomitante das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes nos delitos de roubo
, refaço as penas de cada um dos recorrentes, da seguinte forma:

1 - ANDRÉ MARTINS DA SILVA
: iniciada no mínimo legal (4 anos de reclusão), mantenho inalterada na fase intermediaria em observância a súmula 231, STJ.

De ofício
, na 3ª fase dosimétrica, faço incidir apenas a fração de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (2/3), resultando a pena final de
6 anos e 8 meses de reclusão
, a qual, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição, torno definitiva.

Diante do
concurso material
(Artigo 244-B, do ECA – 1 ano de reclusão), somo as reprimendas e encontro o total de
07 anos e 08 meses de reclusão
, com
pagamento de 16 dias-multa
.

Redefinida a pena, fixo o
regime
prisional
semiaberto,
nos termos nos termos do art. 33, §2º, “b”, CP.

Deste e. TJMT:

“7. Fixado na sentença o regime de acordo com a quantidade de pena aplicada, abrandada a reprimenda privativa de liberdade no recurso de apelação, impõe-se o abrandamento do regime prisional respectivo do réu primário, na forma do art. 33, § 2º, do CP. (...). (N.U 0002494-78.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020). ”

Também
de ofício
, readéquo o valor da indenização pelos danos materiais, para o valor um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00).

2 - CRISTHIAN FÁBIO LUCAS RIBEIRO
: Fixada inicialmente no
mínimo legal de 4 anos de reclusão
, mantenho a pena
inalterada na fase intermediária
, uma vez que não há atenuantes a serem reconhecidas. Além disso, em atenção a
Súmula 231 do STJ
, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na
3ª
fase, majoro a pena na fração de 2/3 (emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, inc. I, CP), resultando a final e definitiva de
6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Considerando o
concurso material
, somo a pena do crime de
roubo
com a pena do crime previsto no
art. 244-B do ECA
(1 ano de reclusão) e a do crime tipificado no
art. 12 da Lei 10.826/03
(1 ano de detenção e 10 dias-multa); encontro o total de
7 anos e 8 meses de reclusão
e
1 ano de detenção, com pagamento de 26 dias-multa
.

Redefinida a pena, considero a mais grave para, então, fixar o
regime
prisional
semiaberto
:

“(...). Quando o réu é condenado, no mesmo processo, por crimes punidos com reclusão e com detenção, e as penas devem ser cumpridas cumulativamente, o regime inicial de cumprimento deve ser fixado conforme o mais grave dos crimes (punido com reclusão), nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP).”( TJMT, Apelação Criminal n. 0003690-88.2019.8.11.0041, Rel. Des. Paulo da Cunha, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/03/2020)

De ofício
, readéquo o valor da indenização pelos danos materiais, para o valor um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00).

3 - ERICK PEREIRA DA CONCEIÇÃO:
A pena, inicialmente fixada em
4 anos de reclusão
, foi mantida pelo magistrado na
fase intermediária
(compensada a agravante da recidencia com a atenuante da menoridade relativa); c
ontudo, readéquo, de ofício, a
fração utilizada na 3ª fase dosimétrica
, majorando a pena na fração de
2/3
. Alcanço a definitiva de
6 anos e 8 meses de reclusão
, e pagamento de
16 dias-multa
.

Diante do concurso material (Artigo 244-B, do ECA – 1 ano de reclusão), somo as reprimendas e encontro o total de
7 anos e 8 meses de reclusão
, e pagamento de 16 dias-multa

Mantenho o
regime fechado
em razão
da reincidência:

“No caso, não obstante as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, mostra-se adequada a fixação de regime inicial mais gravoso, diante da reincidência do agravante, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (STJ - AgRg no REsp n. 2.011.544/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de
18/4/2024.).

4 - OSMAR VELASCO NOGUEIRA
: estabelecida a inicial e a intermediaria de
4 anos
, majoro a apena, na 3ª fase, na fração de 2/3; encontro a definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, com pagamento de 16 dias-multa.

Considerando o concurso material (1 ano de reclusão –
244-B do ECA
), fixo a pena de
7 anos e 8 meses de reclusão
, e pagamento de 16 dias-multa

Redefinida a sanção, fixo o
regime
prisional
semiaberto
, nos termos do art. nos termos do art. 33, §2º, “b”, CP.

Ao final, readéquo o valor da indenização pelos danos materiais, para o valor um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00).

Com tais considerações, em
parcial consonância
com o parecer da

d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo de
ERICK DA CONCEIÇÃO
e
parcial provimento
ao recurso de
OSMAR VELASCO NOGUEIRA
, para
reduzir
a
quantia

indenizatória
fixada a título de
danos materiais
, para o valor de
R$ 1.212,00
, referentes à um
salário-mínimo
vigente à época dos crimes.

De ofício
, readequado o valor indenizatório fixado para os demais apelantes (
Cristhian Ribeiro
e
André Martins
), reajustando-os nos termos acima.

Na sequência,
nego provimento
ao apelo de
ANDRÉ MARTINS DA SILVA,
e
dou parcial provimento
ao apelo de
CRISTHIAN RIBEIRO
para
afastar a incidência sucessiva das majorantes
do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, CP (ausência fundamentação concreta),
prevalecendo apenas a fração de 2/3
, referente ao emprego de arma de fogo.

Fica, pois, a pena de
Cristhian Ribeiro
definida em
7 anos e 8 meses
de
reclusão
,

com pagamento de
26 dias-multa
(crimes de Roubo majorado e Corrupção de menores),

e
1 ano
de
detenção
(Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), a ser cumprido em
regime semiaberto
, além do pagamento de
26 dias-multa
.

De ofício
, pelas mesmas razões, refaço a penas de
Osmar Nogueira
e
André Martins
, e defino-as, igualmente, em
7 anos e 8 meses
de
reclusão,
regime
semiaberto
,
e pagamento de
16 dias-multa
, pelos crimes de

Roubo majorado e Corrupção de menor.

A pena de
Erick da Conceição
também fica definitiva em
7 anos e 8 meses
de
reclusão,
a ser cumprida, no entanto, em
regime fechado
em razão da reincidência. Fixo, por fim, o
pagamento de 16 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024